Tribunal: TJDFT
Processo: 0728161-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITO INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE INCIDÊNCIA. VALOR DA CONDENAÇÃO.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
2. Os declaratórios não se erigem em via adequada para a obtenção, salvo raras exceções, de efeitos infringentes, porquanto são pleitos de integração e não de substituição.
3. A condenação efetivada em sede recursal conduziu ao raciocínio de que a embargante foi integralmente vencida na demanda, vez que todos os pedidos iniciais foram acolhidos, devendo suportar, assim, a integralidade das custas e dos honorários advocatícios, estes devidamente fixados sobre o valor da condenação.
4. Recurso não provido.